Tribunal: TJSP
Processo: 1010123-85.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação indenizatória – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inépcia da inicial não evidenciada – Direito de natureza pessoal, que possui prazo prescricional previsto no artigo 177 do CC/1916 e artigo 205 do CC/02 – Aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC/02 – Pretensão do apelante que prescreveu em

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação indenizatória – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inépcia da inicial não evidenciada – Direito de natureza pessoal, que possui prazo prescricional previsto no artigo 177 do CC/1916 e artigo 205 do CC/02 – Aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC/02 – Pretensão do apelante que prescreveu em 11/01/2013 – Demanda ajuizada de forma individual e independente que não se submete a interrupção do prazo prescricional ante o ajuizamento de demanda coletiva – Prescrição bem reconhecida – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares arguidas em contrarrazões parcialmente conhecidas e rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010123-85.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JORGE
KEIITI MIYASHITA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e, na parte conhecida,
rejetaram as preliminares arguidas nas contrarrazões e negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40115
APELAÇÃO CÍVEL No 1010123-85.2016.8.26.0032
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO
APELANTE: JORGE KEIITI MIYASHITA
APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA : ARAÇATUBA
RECURSO – Apelação – Ação indenizatória – Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda –
Inadmissibilidade – Inépcia da inicial não evidenciada –
Direito de natureza pessoal, que possui prazo prescricional
previsto no artigo 177 do CC/1916 e artigo 205 do CC/02 –
Aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028 do
CC/02 – Pretensão do apelante que prescreveu em
11/01/2013 – Demanda ajuizada de forma individual e
independente que não se submete a interrupção do prazo
prescricional ante o ajuizamento de demanda coletiva –
Prescrição bem reconhecida – Sentença mantida –
Honorários
advocatícios
majorados
–
Preliminares
arguidas em contrarrazões parcialmente conhecidas e
rejeitadas – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação indenizatória” (fls. 01/15) julgada
improcedente (fls. 100/101), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de JORGE KEIITI MIYASHITA (fls. 103/118).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que está incontroverso que o apelante aderiu ao contrato
de participação financeira voltado à expansão da rede de telefonia, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
procedida pela apelada na modalidade PEX - Plano de Expansão.
Aduz que firmou típico contrato de adesão, pelo qual o
apelante aceitou efetuar o pagamento de determinado valor a título de
participação financeira para utilizar um terminal telefônico, e acessoriamente
receber determinado número de ações, mas que além da integralização
ocorrer em data escolhida unilateralmente pela apelada, o cálculo do número
de ações a serem emitidas ocorreu de forma indevida, com base no valor
patrimonial da ação (VPA) futuro, calculado após a integralização financeira,
em violação ao disposto no artigo 170 da LSA.
Alega que ao presente caso deve ser aplicada a regra
prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de dez
anos para o exercício da pretensão do apelante, observando-se a regra de
transição prevista no artigo 2.028 do CC, considerando que o prazo previsto no
CC/1916 era de vinte anos.
Diz que existindo informação de que as ações foram
renegociadas em 31/12/1996, data em que foi realizada a emissão das ações,
referida data deve ser considerada para início da contagem do prazo
prescricional, que não ultrapassou mais da metade do prazo previsto no
CC/16, devendo incidir o prazo do CC/02, que se inicia a partir de sua entrada
em vigor, se encerrando em 11/01/2013, mas que diante da interrupção do
prazo prescricional ante a citação válida ocorrida na ação coletiva processada
sob o no 0632553-62.1997.8.26.0100, não restou consumada a prescrição.
Salienta que diante da sentença proferida na ação coletiva
processada sob o no 0632553-62.1997.8.26.0100, transitada em julgado em
15/08/2011, já existe título executivo constituído, válido para todos os contratos
firmados após 25/08/1996, e que reconhecer a falta de interesse processual do
apelante constitui excesso de formalismo, ante a coisa julgada mencionada.
Argumenta que a apelada é sucessora da TELESP e,
evidentemente, incorporou não apenas os ativos daquela empresa, mas
também o passivo, competindo a ela responder pelas diferenças de valores
das ações subscritas por consumidores a época dos fatos narrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Sustenta que para a apuração da indenização deve ser
considerado o valor patrimonial da ação na época da integralização, nos
termos da Súmula 371 do STJ.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, com a inversão da sucumbência. Colaciona
precedentes jurisprudenciais em abono às suas teses.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 121/138,
alegando em preliminar a prescrição da pretensão do apelante, conforme
entendimento firmado no julgamento do REsp no 1220934/RS, e a inépcia da
petição inicial.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(fls. 140), nos termos do artigo 1.009, § 2o, do CPC, o apelante foi intimado a
se manifestar sobre as preliminares arguidas em fls. 128/131 das
contrarrazões. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 141/142).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidões de fls. 143 e
144.
Em fls. 147/153 foi prolatado o v. acórdão que não
conheceu do recurso, por entender que existe prevenção da 4a Câmara de
Direito Privado desta E. Corte.
Redistribuídos os autos para 4a Câmara de Direito Privado
(fls. 156), a apelada informou em fls. 158 que se opõe ao julgamento virtual.
Sobreveio o v. acórdão em fls. 162/167, que não conheceu
do recurso, suscitando conflito de competência.
O Conflito de Competência processado sob o no
0019577-66.2020.8.26.0000 foi julgado procedente (fls. 176/179), para
reconhecer a inexistência de prevenção da Câmara Suscitante, e declarar a
competência desta Câmara Suscitada.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 36).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
2) Das preliminares arguidas nas contrarrazões de
apelação.
Alega a apelada, em preliminar, que houve a prescrição da
pretensão do apelante, conforme entendimento firmado no julgamento do
REsp no 1220934/RS, e a inépcia da petição inicial.
Contudo, considerando que a demanda foi julgada
improcedente justamente por se reconhecer a prescrição da pretensão do
apelante, a referida matéria será analisada juntamente com o mérito.
Outrossim, conforme bem decidiu o nobre magistrado de
primeiro grau, a ação ajuizada pelo apelante cumpriu todos os requisitos do
artigo 319 do CPC, não havendo que se falar na inépcia da inicial.
Assim, se conhece em parte das preliminares arguidas nas
contrarrazões de apelação e, na parte conhecida, ficam rejeitadas.
Do mérito.
O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
indenizatória” (fls. 01/15), sob o fundamento de que firmou contrato de
participação financeira com a TELESP, mas que a companhia telefônica
deixou de realizar a emissão das ações na data da assinatura do contrato,
efetuando a subscrição com base no valor patrimonial posterior a data da
integralização do capital recebido.
Houve contestação (fls. 42/59) e réplica (fls. 86/99).
Sobreveio a r. sentença (fls. 100/101), que julgou
improcedente a ação, por reconhecer a prescrição da pretensão do apelante,
nos termos do artigo 177 do CC/1916 e artigos 205 e 2.028, ambos do CC/02.
Diante da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00
(oitocentos reais).
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
No tocante a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que os contratos de participação financeira pactuados com sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
anônima se referem a direito de natureza pessoal, razão pela qual nos
referidos contratos deve incidir o prazo prescricional vintenal, previsto no artigo
177 do CC/1916, ou decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil/2002.
A propósito:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO
DE PLANTAS COMUNITÁRIAS DE TELEFONIA (PCTs). AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO. 1. Para efeitos
do art. 543-C do CPC: A pretensão de ressarcimento do valor pago pelo
custeio de Plantas Comunitárias de Telefonia (PCTs), não existindo previsão
contratual de reembolso pecuniário ou por ações da companhia, submete-se
ao prazo de prescrição de 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916
(art. 177), e de 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se
tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inc.
IV), observada a fórmula de transição prevista no art. 2.028 do mesmo
diploma legal. 2. No caso concreto, o pagamento que se alega indevido
ocorreu em novembro de 1996, data a partir da qual se iniciou o prazo
prescricional, que se encerrou em janeiro de 2006 (três anos, a contar da
vigência do novo Código). O autor ajuizou a ação em fevereiro de 2009,
portanto sua pretensão está alcançada pela prescrição. 3. Recurso especial
não provido.” (REsp 1220934/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO STJ, J. 24/04/2013).
Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, deve-se
contar a partir da data da subscrição deficitária das ações, conforme
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“1. Nas demandas em que se discute o direito à
complementação de ações em face do descumprimento de contrato de
participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de
natureza pessoal e prescreve de acordo com os prazos previstos no
ordenamento jurídico: art. 177 do CC/1916, 20 (vinte) anos, art. 205 do
CC/2002, 10 (dez) anos, e 2.028 do CC/2002, que trata da regra de transição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
entre os referidos Códigos. O termo a quo do referido prazo prescricional é
a data da subscrição deficitária das ações e não a da assinatura do
contrato.” (AgRg no AREsp 719382/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ, J. 15/10/2015).
(Destaques do Relator).
Sendo assim, no caso vertente, conforme bem salientou o
nobre magistrado de primeiro grau, o termo inicial do prazo prescricional se
conta a partir de 31/12/1996 (fls. 62).
Segundo a sistemática do Código Civil de 2002, se
estabeleceu em seu artigo 2.028, que:
"Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".
Assim, considerando que quando o Código Civil de 2002
entrou em vigor (11/01/2003), havia transcorrido cerca de 7 (sete) anos do
prazo prescricional vintenal, ou seja, menos da metade do prazo previsto no
artigo 177 do CC/1916, deve prevalecer o prazo decenal previsto no artigo 205
do CC/02.
No que se refere ao início da contagem do referido prazo,
ensinam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
“Código Civil Comentado”, 5a edição, 2007, pág. 1206:
“Prescrição. Lei nova que reduz o prazo prescricional.
Início da contagem do prazo. “1. Prescrição. Direito intertemporal. Caso em
que o prazo prescribente fixado na lei nova é menor do que o prazo
prescricional marcado na lei anterior. Feita a contagem do prazo prescribente
marcado na lei nova (isso a partir da vigência dessa lei), e se ocorrer que ele
termine antes de findar-se o prazo maior fixado na lei anterior, é de se
considerar o prazo menor previsto na lei posterior, contando esse prazo a partir
da vigência da segunda lei.”
Dessa forma, o prazo prescricional decenal, previsto no
artigo 205 do CC/02, deve ser contado a partir da vigência do atual Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Civil (11/01/2003), o que importa na consumação da prescrição, já que o
referido prazo se esgotou em 11/01/2013, ou seja, três anos antes do
ajuizamento desta ação, que ocorreu em 12/08/2016.
Outrossim, diferente do que entendeu o apelante, não
ocorreu a interrupção do prazo prescricional ante o ajuizamento da ação
coletiva processada sob o no 0632553-62.1997.8.26.0100, eis que a pretensão
exposta na exordial não está vinculada ao que restou decidido na referida
demanda coletiva, conforme salientado no v. acórdão em fls. 176/179, tendo o
apelante ajuizado a presente ação de forma autônoma, individual e
independente.
Portanto, é de rigor o reconhecimento da prescrição da
pretensão do apelante, tal como constou na r. sentença recorrida, o que não
importa em excesso de formalismo.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“TELEFONIA FIXA. PLANO DE EXPANSÃO. ATRIBUIÇÃO
DE AÇÕES. Pretensão de complementação de ações emitidas a menor pela
Ré. Contrato de participação financeira prevendo a atribuição de ações em
favor do consumidor. Prazo prescricional de vinte anos (art. 177 do CC/1916) e
de dez anos sob o novo Código Civil (art. 205). Tema pacificado pelo C. STJ
nos termos do art. 543-C do CPC/73, em julgamento de recurso especial
repetitivo. Tratando-se de hipótese de aplicação da regra de transição prevista
no art. 2.028 do Código Civil, e tendo decorrido lapso temporal superior a dez
anos entre a vigência do Código Civil e a propositura da demanda, incumbia ao
Autor o ônus de comprovar a interrupção da prescrição. Descumprimento do
ônus probatório do Autor. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO, com observação.” (AP 1008017-62.2016.8.26.0223, Relator Des.
Berenice Marcondes Cesar, Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 28/07/2020).
“Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual.
Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contrato de
participação financeira. Emissão de ações em quantidade inferior à devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Prescrição. Ocorrência. Aplicação do lapso temporal de 10 (dez) anos a partir
da entrada em vigor da atual codificação. Critério adotado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.033.241/RS. Radiografia do contrato que revela-se
suficiente para comprovar a data da integralização das ações para fins de
aferição do prazo prescricional. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, conforme autoriza o artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal
de
Justiça.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AP
1019092-51.2016.8.26.0562, Relator Des. L. G. Costa Wagner, Órgão julgador:
34a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 30/05/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores do apelante, as razões expendidas no recurso não se
prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor HENRIQUE DE CASTILHO
JACINTO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem
majorados para R$ 1.000,00 (um mil reais), observado o disposto no artigo 98,
§§ 2o e 3o do CPC (fls. 36).
3) Ante o exposto, parcialmente conhecidas e rejeitadas as
preliminares arguidas em contrarrazões, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica